Tribunal: TJBA
Processo: 8007986-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007986-16.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE GUILHERME PAES OVERBECK

Advogado(s)
:
MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, ENERGÉTICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA CONEXÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO À REDE ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, proposta contra a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. O autor alegou atraso injustificado da distribuidora no procedimento de conexão do sistema de microgeração fotovoltaica à rede elétrica, apontando prejuízos financeiros e morais. A COELBA defendeu que a demora decorreu de pendência técnica imputável exclusivamente ao consumidor, especificamente a ausência de disjuntor de proteção do inversor. O Juízo de origem entendeu não comprovada a falha na prestação do serviço, tampouco os danos alegados, julgando improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão
2. Delimita-se a controvérsia à verificação da existência de falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, com foco na análise do cumprimento de prazos e exigências técnicas para conexão de sistema de microgeração, e sua aptidão para ensejar responsabilidade civil por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da concessionária de energia é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF e do CDC, art. 14.
4. A demora na conexão decorreu de pendência técnica (ausência de disjuntor de proteção), cuja regularização dependia exclusivamente do consumidor, impedindo a continuidade do procedimento até sua correção.
5. A distribuidora demonstrou ter cumprido as etapas técnicas conforme regulamentos da ANEEL (Resoluções nº 414/2010 e 1.000/2021), não se constatando qualquer violação de prazos ou conduta ilícita.
6. Inexistência de prova mínima de lucros cessantes ou de qualquer efetivo prejuízo financeiro, sendo insuficientes alegações genéricas desacompanhadas de faturas, cálculos ou laudos.
7. Ausência de dano moral indenizável, inexistindo repercussão concreta à esfera íntima do consumidor.
8. A sentença está devidamente fundamentada e deve ser mantida, pois analisou adequadamente os elementos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"Não configura falha na prestação do serviço o atraso na conexão de sistema de microgeração à rede elétrica quando a demora decorre de pendência técnica imputável ao consumidor."

"A indenização por lucros cessantes exige prova objetiva do que se deixou de auferir, sendo incabível quando baseada apenas em alegações genéricas."

"Danos morais não são devidos quando inexistente repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, sendo insuficientes meros aborrecimentos."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 88 e 89.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.530.672/MG; AgInt no REsp 1.733.255/SP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8007986-76.2021.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente
JOSE GUILHERME PAES OVERBECK
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 05 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator